Tribunal: TJDFT
Processo: 0733305-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora/embargante opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão. Aponta o fato de o demandante integrar o cadastro reserva do concurso regido pelo Edital no 1/2014 em colocação suficiente para ocupar uma das 116 vagas não preenchidas após o edital de convocação promovido pelo Embargado no dia 03/05/2019, que nomeou 412 aprovados. Explana a inexistência de óbice à nomeação fora do prazo de validade do concurso público, desde que a vaga tenha surgido ainda na vigência do certame.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 5 e 6 do Acórdão, in verbis: “[...] 5. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no RE no 837.311, o aprovado em concurso público possui direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; ii) preterição devidamente comprovada na nomeação por desrespeito à ordem de classificação e iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, com a consequente preterição do candidato. 6. Com efeito, o surgimento de novas vagas ou o reconhecimento da necessidade administrativa de contratação, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Nesse sentido: AgInt no MS 22.142/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, 11/04/2018, DJe 19/04/2018. [...]”.
5. Verifica-se que o Acórdão impugnado foi claro ao expressar o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação, no caso, demandaria a comprovação de preterição.
6. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Diante disso, se a parte recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.